Tribunal: TJES
Processo: 0017847-23.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017847-23.2015.8.08.0347

EBGTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EBGD
A
:
SA
MSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos sob a alegação de obscuridade no acórdão que manteve a correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença e determinou a incidência de juros moratórios desde a notificação do embargante para pagamento do débito, aplicando-se o índice da caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém obscuridade quanto à definição dos critérios de correção monetária e incidência de juros moratórios sobre multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obscuridade ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão embargado definiu expressamente os critérios de atualização da multa.

Nos termos do art. 491 do CPC, juros e correção monetária são considerados pedidos implícitos, devendo a decisão judicial definir os índices aplicáveis e os respectivos termos iniciais.

A correção monetária pelo IPCA-E incide a partir da publicação do acórdão que revisou o valor da multa administrativa, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal e o entendimento firmado no REsp nº 1.495.146/MG.

Os juros moratórios devem incidir desde a notificação do devedor para pagamento do débito, conforme previsão do art. 394 do Código Civil, utilizando-se o índice da caderneta de poupança, tendo em vista a natureza administrativa da condenação.

Inexistindo obscuridade na decisão embargada, os embargos de declaração não podem ser utilizados com a finalidade de rediscutir a matéria já analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há obscuridade quando a decisão judicial define de forma expressa os critérios de correção monetária e juros moratórios, em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

A correção monetária sobre multa administrativa incide a partir da publicação do acórdão que revisou seu valor, utilizando-se o índice IPCA-E.

Os juros moratórios sobre multa administrativa incidem a partir da notificação do devedor para pagamento do débito, conforme o índice da caderneta de poupança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 491; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.495.146/MG; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 048130282774, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 100210045520, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 048150068350, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017847-23.2015.8.08.0347

EBGTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EBGD
A
:
SA
MSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração onde a parte embargante argumenta que
obscuridade
no acórdão
ao manter a sentença quanto a
correção monetária
pelo
IPCA-E, a partir da data da sentença. Por sua vez, os juros moratórios incidirão a partir da notificação do ora embargante para o pagamento do débito na esfera administrativa, pelo índice aplicado à caderneta de poupança.

Inicialmente, concernente a pretensão do ora embargado de que a intimação do acórdão seja via diário oficial, não procede vez que a intimação das decisões e julgamentos no sistema do PJE ocorrem no próprio sistema, a teor do artigo 5º da Lei 11.419/2006 e artigo 21, I, da Resolução n. 185/2013 do CNJ.

Pois bem
.
Como de curial sabença,
a obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Como sabido, os juros e a correção monetária são considerados pedidos implícitos. É o que preleciona a legislação processual civil:

Art. 491.
Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo
a extensão da obrigação,
o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros
, se for o caso, salvo quando:
[...]

Logo,
no que diz respeito
a sua aplicação, o julgado foi expresso quanto aos índices a serem aplicados, inclusive, em consonância com a
jurisprudência deste sodalício,
segundo o qual
deve
rá
incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada,
bem como
juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir
do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito
,
consoante, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E.
[...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.
2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Ante o exposto, conheço dos embargos e
nego-
lhe
s
provimento
, vez que inexistente o vício alegado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.